Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726107-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES AGRAVADO: DALVO ARAUJO PROCOPIO, JOSE BOMFIM DE SANTANA, RAFAEL FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em razão da justificativa apresentada pela recorrente, concedo o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação da documentação requerida ao ID 73470633. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator